Tribunal: STF
Processo: RE 543652
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2018-08-01
Data de publicação: 2018-08-01

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. INCIDÊNCIA DA DISCIPLINA JURÍDICA DO CPC/1973. DECISÃO MONOCRÁTICA INVOCADA COMO PARADIGMA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. DECISÃO EMBARGADA EM HARMONIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STF. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS.